Tribunal: TCU
Processo: 001.850/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrado, em 28/04/2025, o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Joao Lima Filho em favor de Fausta Fatima de Oliveira Lima, Jacinta Braga de Oliveira e Maria Simone Cabral Lima (ato no s 28626/2018); 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , a adoção dos procedimentos necessários, mediante o destaque do ato e a constituição de apartado, com vistas à revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Joao Lima Filho em favor de Fausta Fatima de Oliveira Lima, Jacinta Braga de Oliveira e Maria Simone Cabral Lima (ato no s 28626/2018); 9.3. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército; 9.4. considerar ilegal o ato de alteração da pensão militar instituída por Joao Lima Filho em favor de Fausta Fatima de Oliveira Lima, Jacinta Braga de Oliveira e Maria Simone Cabral Lima (ato no 25881/2017), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.5. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.6. determinar ao órgão de origem que: 9.6.1. comunique às interessadas o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.6.2. alerte as Sras. Fausta Fatima de Oliveira Lima, Jacinta Braga de Oliveira e Maria Simone Cabral Lima no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.6.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.6.4. emita novo ato de pensão, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.7. determinar à AudPessoal que: 9.7.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.6.1 a 9.6.4 deste Acórdão; e 9.7.2. arquive os autos.